Tribunal: TJSP
Processo: 2112324-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Pretensão de cobertura para cirurgias pós-bariátricas. Tutela de urgência deferida. Agravo de instrumento interposto pela requerida. Desacolhimento. Recusa aparentemente abusiva. Tese firmada em recurso repetitivo julgado pelo Eg. STJ (Tema n° 1069). Eficácia vinculante, à luz dos artigos 927 e 489, VI, e 1039, todos do CPC.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Pretensão de cobertura para cirurgias pós-bariátricas. Tutela de urgência deferida. Agravo de instrumento interposto pela requerida. Desacolhimento. Recusa aparentemente abusiva. Tese firmada em recurso repetitivo julgado pelo Eg. STJ (Tema n° 1069). Eficácia vinculante, à luz dos artigos 927 e 489, VI, e 1039, todos do CPC. Ausência de dúvida sobre o caráter das cirurgias, à luz dos laudos periciais que instruem a inicial. Questão que pode ser posteriormente objeto de instrução probatória. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Impossibilidade de espera da instrução processual. Possível demora no deslinde da questão que prejudicaria a saúde física e psicológica da recorrente. Reversibilidade da medida. Possibilidade de restituição dos gastos efetuados pela operadora em caso de improcedência da ação. Decisão mantida. Agravo desprovido.